Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO DE APOSENTADORIA. LIBERAÇÃO.
1. Diante das peculiaridades do caso concreto, o saldo de proventos de aposentadoria indevidamente penhorados deve ser liberado, independente do trânsito em julgado da decisão.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.